Tribunal: STF
Processo: HC 69426
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-08-28
Data de publicação: 1992-08-28

Ementa:
EMENTA: - CUSTODIA JUSTIFICADA COMO EFEITO NATURAL DA
SENTENÇA DE PRONUNCIA, QUE A PRIMARIEDADE E OS BONS ANTECEDENTES NÃO
SÃO MOTIVOS SUFICIENTES PARA ILIDIR. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL:
HHCC 66.852, 67.226, 67.719, 67.815 E 69.401.